Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSENCIA DE PAGAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RENUNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil impõe as partes algumas obrigações de conduta, dentre as quais manter atualizados seus endereços junto ao juízo para fins de comunicação dos atos processuais, informando, no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, eventual modificação temporária ou definitiva de sua localização (art. 77, V, do CPC). 1.1. Reputa-se válida a intimação à parte direcionada ao endereço constante nos autos referente a renúncia de seus primitivos patronos, ainda que eventualmente tenha ocorrido a modificação de sua localização, diante da ausência de informação deste ato ao juízo. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. Precedentes desta Corte em casos análogos.
2. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, não podendo a parte dar causa a nulidade e, em seguida, argui-la a seu favor. 2.1. Ao não manter o seu endereço atualizado junto a serventia do juízo, a parte executada assumiu o risco de não ser cientificada dos eventos processuais ocorridos, principalmente aqueles referentes a sua defesa processual. 2.2. Portanto, devem ser reputadas válidos todos os atos processuais praticados ao longo do cumprimento de sentença, incluindo também as medidas constritivas determinadas pelo juízo singular, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.